Tribunal: TCU
Processo: 006.598/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possível irregularidade na destinação de recursos decorrentes de precatórios do Fundef a profissionais do magistério. Análise de oitiva e de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de possíveis irregularidades perpetradas no município de Cedro/CE na destinação de recursos provenientes do sucesso da ação judicial, na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar homologada por meio do Acórdão 816/2023-TCU-Plenário ; 9.3. notificar o denunciante sobre a presente decisão e arquivar os autos.